Tribunal: STF
Processo: Rcl 43080
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão do Juízo da Vara Única do Trabalho de São Joaquim da Barra, que teria desrespeitado os decididos nas ADI 492 (Rel.. Min. CARLOS VELLOSO), ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO) e ADI 2135 (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Relatora p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE).
    Na inicial, o município de São Joaquim da Barra/SP expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/9): 
    Trata-se, na origem, de ação trabalhista ajuizada por servidor público efetivo pedindo a condenação do Município. O Município contestou a competência absoluta da Justiça do Trabalho em razão da pessoa (Entes Públicos e servidores públicos) à luz da ADI nº 3395-6/DF e em razão da matéria (Regime Jurídico Único) à luz da ADI nº 492/DF.
    (...)
    É consabido que a competência jurisdicional, como questão processual, em razão da matéria (Regime Jurídico Único Municipal) e em razão da pessoa (Município e servidores públicos) é fixada constitucionalmente, situações que se não enquadram na competência da Justiça do Trabalho, pois os Municípios não têm competência para legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I, da CRFB/88), razões pelas quais o v. Acórdão regional merece ser cassado.
    Nesse contexto, a r. decisão reclamada está afrontando o julgamento proferido na ADI nº 492/DF, na ADI nº 2135-4/DF (conforme se extrai de sua ementa, “item 1”: “Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que trata do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público”) e na ADIN nº 3395-6/DF (conforme se extrai de sua ementa: “O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”, conjugada com seus fundamentos que afirmam que “à parte as investiduras em cargo efetivo ou cargo em comissão, tudo o mais cai sob a competência da Justiça do Trabalho”).
    (...)
    De outro lado, não possui razoabilidade a tese de que o Município teria adotado o regime celetista para os seus servidores públicos, pois tal entendimento seria juridicamente impossível em razão da incompatibilidade da administração direta municipal com o regime celetista (arts. 18, 22, I, 30, I, 37, X e XIII, 41, 60, § 4º, I e III, 169, § 1º, I e II e 173, § 1º, II, da CRFB/88, indisponíveis, à luz da ADI nº 492/DF).
    Portanto, o Município não possui capacidade para legislar sobre direito do trabalho pela autonomia constitucional dos entes federativos que estabelece a natureza administrativa do Regime Jurídico Único (Lei Orgânica – arts. 95 e 96), sendo que mera remissão ao regime celetista para os empregados públicos deve ser interpretada conforme o art. 173, § 1º, II, da CRFB/88, pois ainda que alguma Lei do Município simplesmente copiasse o texto da consolidação das leis do trabalho ou criasse alguns direitos e deveres semelhantes para a administração pública direta e seus servidores públicos, entretanto, essa normativa em sede municipal não estaria tratando de direito do trabalho, isto é, não alteraria a natureza administrativa e estatutária própria da Lei do Regime Jurídico Único decorrente da ordem pública, indelegável e indisponível dos poderes (competências) dos entes federativos estabelecidos em interpretação conforme a Constituição da República Federativa do Brasil (arts. 18, 22, I, 30, I, 37, X e XIII, 41, 60, § 4º, I e III, 169, § 1º, I e II e 173, § 1º, II, da CRFB/88, indisponíveis), jamais trabalhista, pois somente a União detém capacidade privativa para legislar sobre direito do trabalho, como expresso no art. 114, I, da CRFB/88, demonstrando a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o julgamento dos servidores públicos e Município.
    (...)
    Falando de outra maneira, a bem da verdade, nenhuma lei municipal poderia tratar de competência jurisdicional como questão processual e constitucionalmente estabelecida em razão da matéria (Regime Jurídico Único) e em razão da pessoa (Município e servidores públicos). Ainda, eventual previsão em lei municipal do regime celetista para os empregados públicos apenas confirmaria a necessidade de sua interpretação conforme o art. 173, § 1º, II, da CRFB/88, e ainda que houvesse alguma controvérsia judicial ou doutrinária sobre a natureza administrativa do Regime Jurídico Único (art. 18, caput, da CRFB/88), a competência jurisdicional da Justiça do Trabalho já estaria delimitada pela Constituição da República Federativa do Brasil às questões de direito do trabalho (art. 22, I, da CRFB/88). Tentar alterar normas constitucionais sobre competências jurisdicional e legislativa é distorcer por completo a estrutura própria da Constituição da República Federativa do Brasil, não sendo razoável a interpretação adotada pelo v. Acórdão reclamado.
    (...)
    Impende destacar novamente, quanto à jurisdição constitucionalmente fixada, como matéria de ordem pública, permanece a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho em razão da matéria e em razão da pessoa (art. 114, I, da CRFB/88), pois os Municípios não têm competência para legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I, da CRFB/88). Desse modo, os Municípios não possuem competência constitucional, material e formal, para legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I, da CRFB/88), não se sustentando a tese judicial adotada diante do art. 18, caput, da CRFB/88 que estabelece a autonomia e a natureza administrativa do Regime Jurídico Único (art. 39, caput, da CRFB/88) e afasta a competência da Justiça do Trabalho (art. 114, I, da CRFB/88) para o julgamento de servidores públicos e Município, sendo que eventual previsão em lei municipal do regime celetista para os empregados públicos nunca alteraria a competência constitucional em razão da pessoa (Município e servidores públicos) e em razão da matéria (Regime Jurídico Único Municipal), regida constitucionalmente à luz da ADI nº 492/DF, da ADI nº 2135-4/DF e da ADIN nº 3395-6/DF.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, ao final, que seja admitida e julgada procedente a reclamação constitucional para a cassação do v. Acórdão reclamado por afronta à ADI nº 492/DF, à ADI nº 2135-4/DF e à ADIN nº 3395-6/DF (fl. 18)
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os art. 102, I, l e art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 31/8/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região, foram, em 26/8/2020, remetidos os autos para Tribunal Superior do Trabalho para processar recurso.
    O ato reclamado refere-se à decisão proferida pelo TRT-15, que afastou a preliminar de incompetência material da Justiça Trabalhista para julgar a demanda, nos seguintes termos (doc. 7, fl. 3):
    DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
    Embora, não acostada ao processo eletrônico, é de conhecimento deste Relator que a Lei Municipal 100/98, em seu art. 10, estabeleceu que o regime jurídico único do Município é o celetista, portanto, como fundamentado pela origem, o art. 39, da CF, não determina que seja adotado o regime estatutário, cabendo ao ente público a opção entre este e o celetista.
    Mantenho, por conseguinte.
    Segundo afirma o município reclamante, essa decisão afronta os decididos por esta SUPREMA CORTE nos julgamentos da ADI 492 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO), ADI 2.135 MC (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Relatora p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE) e a ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO).
    Sem razão, contudo.
    Enquanto as ADI 492 e ADI 3395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa do art. 10 da Lei municipal 100/1998 (o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da C.L.T.) – razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto.
    No que diz respeito ao pedido pautado na violação da ADI 2135, igualmente, é manifestamente improcedente o pedido. Na ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC, o PLENÁRIO desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, porém, ressalvou que, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso (Tribunal Pleno, julgado em 2/8/2007, DJe - PUBLIC 07-03-2008). 
    Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC (DJe de 7/3/2008), inexistindo, obviamente, qualquer ofensa. Essa foi a conclusão adotada pela 1ª Turma, em recentíssimo julgamento, envolvendo o mesmo município reclamante: RCL 41.983 AGR, 1ª Turma, julgado em 28/8/2020.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente